Tribunal: CARF
Processo: 19515.001997/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001997/2006-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.307 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 02/03/2002, 06/04/2002, 01/06/2002, 06/07/2002,
03/08/2002, 31/08/2002
RETORNO DE DILIGÊNCIA
Após verificar o resultado conclusivo da diligência, que confirma a
inexistência do crédito solicitado pela contribuinte, torna-se necessário julgar
improcedente o seu pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros contra a Companhia de Bebidas das Américas (AMBEV), herdeira da Companhia
Brasileira de Bebidas, que por sua vez sucedeu a Indústria de Bebidas Antarctica Polar S/A. O
crédito tributário em questão totaliza R$ 3.746.309,21, incluindo principal, multa de ofício e
juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001997/2006-47
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001997/2006-47

Segue-se um relato dos eventos que precederam a autuação, incluindo o pedido de
restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) pela Indústria de Bebidas Antarctica
Polar S/A, o qual foi inicialmente indeferido por decadência. Posteriormente, houve recurso ao
Conselho de Contribuintes, que afastou a decadência e remeteu o processo para análise do
mérito. A contribuinte tomou ciência da decisão e interpôs recurso especial, mas a Câmara
Superior de Recursos Fiscais não conheceu do recurso.
Após uma série de trâmites administrativos e retificações, a fiscalização efetuou o
lançamento de ofício com base no indeferimento prévio do pedido de restituição e na ausência de
informações na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
A contribuinte apresentou impugnação argumentando, entre outras coisas, que o
crédito objeto do Auto de Infração deveria ser extinto devido à compensação com o crédito
reconhecido no pedido de restituição. A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal, que considerou, entre outros aspectos, a legalidade da multa de ofício.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário
reproduzindo suas razões de defesa.
A resolução no 3302-001.704 converteu o julgamento em diligência, uma vez que
ficou evidenciado que, apesar da posição da fiscalização apoiada pela DRJ, a Recorrente possui
uma decisão definitiva no processo administrativo no 11080.007822/00-13 que reconheceu um
direito creditório. Esta decisão determinou o prosseguimento dos procedimentos para a utilização
do crédito devido à invalidade dos pedidos de compensação, os quais abrangem os débitos
discutidos neste processo. Assim, haviam fortes indícios de que os débitos exigidos neste
processo, originados do PA 11080.007822/00-13, tenham sido extintos por meio de
compensações.
Diante desse cenário, deveria ser considerado que a decisão proferida no processo
administrativo no 11080.007822/00-13, que reconheceu o crédito da Recorrente, poderia ter
impacto neste caso. Portanto, seria crucial que a unidade de origem conduzi-se uma
reconciliação de contas para avaliar os efeitos daquele processo no presente caso.
Após a realização da diligência e a inclusão do relatório conclusivo da autoridade
fiscal nos autos, estes foram devolvidos para julgamento.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é considerado tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme mencionado anteriormente, trata-se de um Auto de Infração do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros contra a Companhia de Bebidas das Américas
(AMBEV), sucessora da Companhia Brasileira de Bebidas, que por sua vez sucedeu a Indústria
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001997/2006-47

de Bebidas Antarctica Polar S/A. O montante do crédito tributário em questão é de R$
3.746.309,21, incluindo principal, multa de ofício e juros de mora.
De acordo com as alegações da recorrente, o Auto de Infração deveria ser extinto
devido à compensação com o crédito reconhecido no pedido de restituição.
Diante da possibilidade de compensação dos créditos exigidos pelo Fisco, foi
determinada a realização de uma diligência para esclarecer se o lançamento realizado através do
auto de infração era justificado.
A diligência foi devidamente realizada e as conclusões foram incluídas nos autos,
destacando-se o seguinte trecho do relatório:
15. Destaca-se novamente que, em conformidade com Consulta ao Sistema Sief —
Processos, vide fls. 340 a 350, o Processo n° 11080-007.822/00-13 encontra-se na
Situação ENCERRADO e o valor pleiteado em Exp. Monet. CRUZEIRO, no valor de
10.524.490.333,31 encontrar-se-ia totalmente compensado, não restando Saldo de
Crédito. Extrato Resumido do Processo n° 11080-007.822/00-13 encontra-se juntado
em fls. 364 a 366.
16. Dessa forma, considerando o disposto na presente Informação Fiscal não consta
Saldo de Crédito no Processo n° 11080-007.822/00-13 passível de utilização em
compensação de débitos informados no presente processo n° 19515.001997/2006-47,
em atendimento a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I (SP), Acórdão 16-49.505 — 4a Turma da DRJ/SP1 de fls. 1116 a 1140 do
processo n° 11080.007822/00-13, que determinou a compensação até o limite do crédito
reconhecido.
É o que temos a informar.
À consideração superior.
Desta forma, considerando não existir o crédito alegado pela contribuinte
recorrente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 460
DF CARF MF
Original